Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-93.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E MULTIFUNCIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS JUDICIAIS. DIVERGÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, assim como a redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente.
2. O auxílio-acidente é o benefício devido ao segurado, como indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme o disposto no artigo 86 da Lei no 8.213/1991.
3. A relação jurídica continuativa de natureza previdenciária, fixada por sentença transitada em julgado, pode sofrer alterações supervenientes, pois a coisa julgada formada em favor do segurado em gozo de benefício previdenciário possui natureza rebus sic stantibus, persistindo a imutabilidade dos efeitos da decisão transitada em julgado enquanto mantida a mesma situação fática.
4. A despeito da perícia ter concluído que a Autora não é portadora de doença ocupacional, ante a alegada ausência do nexo causal entre a incapacidade e ofício desempenhado, o d. perito ratificou que a situação fática subsiste, qual seja, a redução parcial e permanente da capacidade laboral da Autora/Apelada, que, por sua vez, coincide com o laudo proferido na ação anterior.
5. Apelação conhecida e não provida.